Tribunal: CARF
Processo: 19515.000876/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000876/2011-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.929 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Embargante
NICE TEREZINHA KERAMIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA PRELIMINAR DE
NULIDADE.
Ausência dos requisitos dispostos no art. 59 do Decreto no70.235/1972.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-007.195, de 6 de março de 2020, para, por maioria de votos, afastar a preliminar, vencidos
os conselheiros Wesley Rocha (relator), Fernanda Melo Leal e Maurício Dalri Timm do Valle
que a acataram, e, no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000876/2011-45
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Contribuinte,
contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.195, 6 de março de 2020, proferido pelo
colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, não há falar em nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA CONFISCATÓRIA.
A apreciação de alegação de que a multa de ofício aplicada pela autoridade
fiscal tem caráter confiscatório encontra óbice no art. 62 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 256/2009 e na Súmula CARF no 2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. DESPESAS DE TERCEIROS PAGAS COM CARTÃO
DE CRÉDITO.
A alegação de que os gastos efetuados com cartão de crédito da pessoa física
decorrem de compras de terceiros deve vir acompanhada de provas
documentais que evidenciem que o pagamento das faturas desses cartões de
crédito se deu com recursos originários da transferência para o patrimônio
da pessoa física, hipótese que não se confirmou nos autos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. A embargante alegou a
existência de omissão e erro material.
O despacho de admissibilidade acolheu os embargos propostos, para que seja
analisado o fundamento da preliminar de nulidade.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
A embargante alega que o Acórdão embargado incorreu em erro no julgamento do
Recurso Voluntário apresentado, tendo enfrentado as questões processuais referentes ao processo de
no 19515.005000/2009-71, julgado na mesma sessão de julgado, e não do processo em questão.
O Despacho de Admissibilidade concluiu pelo seguinte:
“Confrontando os termos recursais com a decisão embargada, bem como com o inteiro
teor do Acórdão no 2301-007.194 (referente ao julgamento do processo no
19515.005000/2009-71), verifica-se que não se confirma a alegação da embargante de
que houve a simples replicação dos julgados. Isto porque as decisões não são idênticas,
apesar de muito similares.
Todavia, verifica-se que existem lapsos manifestos no Acórdão quanto ao fundamento
da preliminar de nulidade (uma vez que nos autos não houve alegação de dificuldade de
acesso aos autos, mas sim de fundamentação legal equivocada), assim como a alegação
de que os pagamentos foram efetuados em contas conjuntas – a alegação da recorrente é
no sentido de que a conta corrente era do seu filho. Também há equívoco no relatório do
Acórdão quanto ao resultado do julgamento da DRJ, que no, caso dos autos, foi pela
manutenção do lançamento e improcedência da impugnação, e não como restou
registrado “A DRJ considerou parcialmente procedente a impugnação, mantendo
parcialmente o credito tributário” (e-fl. 258)”.
Assim, passo a analisar os vícios apontados:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE ALEGADA
O relator transcreveu as alegações da recorrente discorrendo sobre erro na sujeição
passiva:
“A Recorrente alega a nulidade do lançamento, uma vez que não teve acesso
aos autos e ainda teve seu prazo de defesa extremamente reduzido, desrespeito
ao art. 142 do CTN, erro na sujeição passiva e inexistência da omissão de
receitas”.
O Recurso Voluntário apresentou alegações quanto à nulidade no procedimento da
fiscalização, em erro de fundamentação legal do auto de infração, já que conforme termo de
verificação o arbitramento teria sido justificado com base no §5o, do art. 6o, da Lei 8.021/90, sendo
que o referido dispositivo teria sido revogado expressamente pela Lei 9.430/96.
Com isso, a contribuinte aduz que manter a autuação com base em dispositivo
expressamente revogado e de aplicação restrita, como é o caso dos autos, revela-se em nulidade
insanável para cancelar a autuação.
Assim, é importante analisar o termo de verificação fiscal de e-fls. 71/72, na parte
citada pela contribuinte:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

(...)
Esta ação fiscal restringiu-se ao exame da incidência do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, do exercício de 2008, ano-calendário 2007,
particularmente, sobre a renda presumida, apurada mediante sinais
exteriores de riqueza, prevista no art. 6, da Lei n° 8.021/1990 (art. 846 do
RIR/99).
Do direito
Visto que no curso da ação fiscal a fiscalizada não logrou apresentar documentos
comprovando a origem e tributação de todos os recursos utilizados nos pagamentos de
gastos com cartão de crédito (faturas), consoante explicitado na Intimação de
15/03/2011 e no Demonstrativo de Gastos anexo; reputa-se que essas quantias cuja
origem e tributação não foram demonstradas submetem-se ao lançamento de
ofício de que trata o art. 6 o da Lei n° 8.021/1990 (art. 846 do RIR/99), ipsis
verbis:
O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se
os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores
de riqueza.
(...)
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Cumpre assinalar que segundo dados do arquivo eletrônico da Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB, após início da ação fiscal (08/03/2010) a contribuinte efetuou a
entrega (12/08/2010) da DIRPF/2008-Declaração de Ajuste Anual Simplificada do
Imposto de Renda - Pessoa Física, do período 2007.
Examinando-se a DIRPF/2008 nos aspectos que pertinentes aos dispêndios com cartão
de crédito, nota-se que a fiscalizada não informa ter auferido rendimentos (tributável;
isentos e/ou não-tributáveis; exclusiva/definitiva; ganhos de capital na alienação de bens
e/ou direitos etc.
Além disso, a DIRPF/2008 indica que teria havido um decréscimo de patrimônio de R$
203.620,58 (Situação em 31/12/2006 - R$ 1.379.673,35 menos Situação em 31/12/2007
- R$ 1.176.052,77). Dado que a contribuinte não apresentou declaração nos períodos
anteriores ao da fiscalização, depreende-se que os bens relativos à situação em
31/12/2006 reportam-se a bens não declarados no período competente (eventualmente,
de acréscimos patrimoniais que deveriam ser submetidos à tributação) e, os relativos à
situação em 31/12/2007 a bens declarados com atraso e após início da ação fiscal.
Reputa-se que os recursos porventura decorrentes desse decréscimo de patrimônio de
R$ 203.620,58 por conta de bens não declarados não exoneram a contribuinte da
autuação da quantia de R$ 381.210,42 acima apontada, j á que não houve a
apresentação da respectiva documentação solicitada no Termo de Início e na Intimação.
Na falta da documentação, não há como deduzir que a origem da quantia de R$
381.210,42 seja, ainda que parcialmente, decorrente do decréscimo de R$ 203.620,58.
A propósito de alterações de dados cadastrais (nome) aventadas pela fiscalizada
observamos que ela deve ser realizada em uma das entidades conveniadas, consoante
art. 13,1, "a" , e art. 4 0 , 1 a V da IN RFB n° 1.042/2010.
Conclusão
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

A justificação da fiscalizada resumindo-se em alegações, sem juntada ou
indicação quaisquer elementos concretos (provas documentais) que
pudessem, ao menos de forma razoável, ilidir o arbitramento dos
rendimentos com base na renda presumida, prevista na legislação
tributária; tem-se que a quantia de R$ 381.210,42 aplicada no dispêndio
com cartão de crédito deve ser exigido de ofício, juntamente com os
acréscimos legais.
Verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação, em face ao estatuído no inciso
XIII do art, 55 do RIR/99, considera-se que, deve ser mensal, o arbitramento dos
rendimentos apurados com base na renda presumida. E, a matéria tributável assim
determinada configura omissão de rendimento sujeito à aplicação das alíquotas
constantes da Tabela Progressiva de que trata o art. 86 do mesmo regulamento.
(...)
Enquadramento legal
Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional artigo: 43; 44; 45; 113, §1°; 114; 116;
118; 136; 139; 142; 149; 150.
RIR/99 (Decreto 3.000/99): artigos 37; 38; 55, inciso XIII; 86; 806; 807; 836; 839; 841;
845; 926.
Lei n° 7.713/88, art. I o a 4 o ; Lei n° 8.134/90, art. I o , 2 o e 4 o.
E, demais enquadramentos legais que se encontram no Auto de Infração,
neste Termo e nos demais Termos lavrados no curso da ação fiscal.
O presente termo, bem como os demais documentos e demonstrativos produzidos no
curso da ação fiscal fazem parte integrante do AUTO DE INFRAÇÃO.
Nesse ponto a decisão de piso se manifestou pelo seguinte:
“(...) Não procede a alegação de que o lançamento teria se fundamentado em
dispositivo legal revogado, já que a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
revogou o parágrafo 5o do referido artigo 6o, que dispunha sobre o arbitramento
com base em depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras,
cuja origem dos recursos não fosse comprovada, situação diversa daquela
verificada no lançamento impugnado.
O excesso mensal de aplicação sobre origem de recursos configura, na dicção
da lei, omissão de rendimentos tributáveis e, consequentemente, autoriza o
lançamento de ofício, uma vez que à autoridade fiscal incumbe apenas a
identificação do descompasso entre o ingresso de recursos e os dispêndios
realizados.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e
transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação
da origem e da natureza tributária dos recursos utilizados nos pagamentos dos
dispêndios”.
Com base no termo de verificação fiscal, fica claro que a fiscalização utilizou o
§5o, do artigo 6o, da Lei 8.021/90, que por sua vez foi expressamente revogado pela Lei
9.430/96.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias ao procedimento de cobrança, sendo legítima a lavratura do auto de infração em
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

conformidade com o art. 142, do CTN e art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos
in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula
Portanto, o art. 142, do CTN, é considerado um ato administrativo que visa
apurar a motivação da autuação fiscal, consoante a descrição do fato gerador, determinando
sua base de cálculo, apurando o montante devido, identificando o sujeito passivo, imputando sua
penalidade e indicando o enquadramento legal (dispositivo relevante).
Esse procedimento leva o contribuinte a compreender a acusação fiscal devida e
qual o fundamento da autuação que a autoridade fiscal utilizou.
E nesse caso, um dispositivo relevante utilizado na fundamentação do termo de
verificação fiscal, foi o dispositivo que utilizou a técnica do arbitramento, sendo, contudo, norma
revogada. Com isso, seu enquadramento jurídico possui vício material, ou seja o critério
jurídico adotado remonta a materialidade da atuação.
O lançamento fiscal diz respeito ao ano-calendário de 2007, e o termo de intimação
da contribuinte, na e-fl. 60/61, também dá conta de que o sujeito passivo foi expressamente
informado de que o enquadramento legal seria o dispositivo já revogado, à época dos fatos
apurados, além do relatório fiscal que indicou o mesmo conteúdo normativo.
No caso, seria nulo o ato que utiliza dispositivo de Lei já revogado como
embasamento da técnica de arbitramento da autuação, e sendo considerado nulo o ato que não
existe no mundo jurídico, não há como produzir qualquer efeito, pois está envaidado de vício.
De Plácido e Silva indica que teoria da nulidade possui pelo menos quatro
classificações:
a) Nulidade absoluta ou substancial, quando decorre da omissão de elemento ou
requisito essencial à formação jurídica do ato, seja referente à sua forma ou a seu fundo.
Diz-se, também, intrínseca. A nulidade absoluta infirma o ato de inexistente, podendo
ser oposta por qualquer interessado, em razão de seu caráter de ordem pública, ou
porque tenha ferido preceito que lhe estabelece os elementos de vida. Assim, seus
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

efeitos são ex nunc, isto é, não existem desde o momento em que foram praticados os
atos nulos.
b) Nulidade expressa ou legal, quando vem declarada no próprio texto legal, como
cominação pela falta de cumprimento ao imperativo de lei.
c) Nulidade relativa ou acidental, quando, decorrente de infração às regras jurídicas,
não se mostra mortal, continuando o ato jurídico a surtir seus efeitos, enquanto não seja
decretada sua anulação. È a anulabilidade do ato anulável, cujos efeitos se tornam ex-
nunc, quando julgada sua ineficácia.
d) Nulidade virtual, quando resulta da interpretação da lei. Não há, assim, disposição
positiva que a imponha.
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 32a, atualizadores Nagib Slaibi Filho e
Priscila Pereira Vasques Gomes. – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 2.546.).
Portanto, verifica-se que a autuação estaria com erro insanável na sua
motivação, incorrendo em nulidade material da autuação.
O ex-Conselheiro Diego Diniz em seu artigo publicado explica as diferenças do
vício formal do vício material:
“Vício formal é aquele relacionado ao modo de constituição da obrigação
tributária, ou seja, que diz respeito ao procedimento de formalização do
lançamento. Por sua vez, vício material é aquele relacionado à norma tributária
em si considerada, podendo se ater à (1) questões do fato jurídico tributário ou
ainda (2) à relação jurídica dele decorrente. O vício formal, portando, diz
respeito a uma má aplicação das normas procedimentais do lançamento. Já o
vício material decorre de um equívoco na aplicação das normas referentes
ao direito material, ou seja, um erro na aplicação da regra de incidência do
tributo lançado” 1.
O Acordão 2801-004.011, de 10 de março de 2015, dispõe sobre as diferenças
entre os dois modos de nulidade:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF Exercício:
2003, 2004 AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO INCOMPLETA DOS FATOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O Auto de Infração deve indicar, em pormenor, qual o comportamento irregular
atribuído ao sujeito passivo e em que medida ele não se ajusta ao dispositivo
legal violado. Fatos insuficientemente descritos constituem cerceamento do direito
de defesa e configura descumprimento do requisito exigido pelo art. 10, III, do
Decreto no 70.235/1972, implicando em nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NATUREZA DO DEFEITO.
VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
O cerceamento do direito de defesa pode caracterizar tanto um vício material, quanto
um vício formal, não se podendo afirmar, antes da análise do caso concreto, em
que categoria o defeito se subsume.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS FATOS
INCOMPLETA. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
Não se pode confundir os aspectos intrínsecos da hipótese de incidência, ligados
que são ao objeto do ato administrativo do lançamento, com os requisitos do
Auto de Infração, ligados que são ao modo pelo qual o ato do lançamento aparece e

1 Diego Diniz Ribeiro, in Vício formal versus vício material para fins de anulação de autos de infração. Publicado no
site jurídico Conjur: https://www.conjur.com.br/2022-mar-09/direto-carf-vicio-formal-versus-vicio-material-fins-
anulacao-autos-infracao
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

revela sua existência (forma). A “descrição dos fatos”, ao contrário da “determinação
da matéria tributável”, não compõe o núcleo material do lançamento. “A descrição
dos fatos” é um dos requisitos do Auto de Infração, enquanto revestimento exterior
do ato administrativo do lançamento. A determinação incorreta da matéria
tributável dá ensejo à declaração de nulidade do Auto de Infração por vício
material, por afetar diretamente um aspecto intrínseco da hipótese de incidência, ao
passo que a descrição incorreta/insuficiente dos fatos dá ensejo à declaração de
nulidade do Auto de Infração por vício formal, por afetar um aspecto extrínseco
da hipótese de incidência, vale dizer, por afetar um dos requisitos do documento que
exterioriza o ato administrativo do lançamento (Auto de Infração).
No caso concreto do presente processo, entendo que não houve falta de descrição
dos fatos, mas utilização incorreta de dispositivo não mais existente no ordenamento jurídico.
De fato, utilizar dispositivo revogado para embasar o arbitramento do
Lançamento, no meu entender, configura nulidade da autuação por vício material, não havendo
clareza da acusação fiscal, já que cria confusão e obstáculos para a defesa, com cerceamento do
direito, descrito no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235, de 1971.
Ainda, o princípio da legitimidade do atos administrativos também ficou em
xeque, assim como afeta também o princípio da legalidade. Segundo Dallari, “A presunção de
legitimidade, ou de legalidade, significa que, em princípio, todo ato administrativo é válido e
assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico. Em
caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do
ato”2.
Para que ocorra uma nulidade, um dos requisitos que deve sempre estar presente
no ato é o da prejudicialidade da defesa. Isso porque está pacificado em nossos Tribunais o
princípio pas de nullité sans grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. E no presente, é
claro o prejuízo à defesa de enquadramento legal que foi revogado. Segundo Eduardo Muniz
Cavalcante esse critério também seria relacionado ao princípio da instrumentalidade das formas
3.
Portanto, o cerceamento do direito de defesa, só pode se configurar, quando
existir uma dificuldade ou obstáculo do contribuinte em praticar sua defesa, levando em
consideração o conceito máximo da “ampla” da defesa e do contraditório, exposto no artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal.
Assim, entendo que o efeito de acolher as alegações da recorrente, seria o de
acolher alegação de nulidade da autuação, atribuindo efeitos infringentes aos embargos de
declaração opostos, com a consequência de cancelar a exigência fiscal.
Em matéria de preliminar era o que tinha a se apresentar.
MÉRITO DO LANÇAMENTO FISCAL, APÓS A MATÉRIA DE NULIDADE SER
VENCEDIA EM VOTAÇÃO NO COLEGIADO.

2DALLARI, Adilson Abreu. Ato administrativo, processo e presunção de legalidade. Artigo disponível no TJ-SP,
Cadernos
Jurídicos,
in:
https://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/CadernosJuridicos/cj_n58_01_ato%20administrativo,%20proce
sso%20e%20presun%C3%A7%C3%A3o%20de%20legalidade_2p.pdf?d=637605058420434223#:~:text=A%20pre
sun%C3%A7%C3%A3o%20de%20legitimidade%2C%20ou,postula%20o%20desfazimento%20do%20ato.
3 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro:
Forense: 2022, pág. 103.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

Como esse relator restou vencido na matéria de preliminar, passa-se a produzir o
presente voto, conforme amplo debate no colegiado.
Portanto, passo a analisar as demais matérias que estão postas para julgamento a
esse colegiado.
A título de correções materiais citadas no despacho de admissibilidade da qual o
Acórdão de Recurso Voluntário cita na e-fl. 260 que a conta seria conjunta, quando na verdade a
conta foi a conta utilizada para as operações e pagamentos seria do seu Filho Chirstian
Keramidas, e que teria utilizado o crédito que sua genitora, a fim de que pudesse desenvolver as
atividades profissionais.
Com isso, em seu recurso voluntário a recorrente alegou o seguinte:

Alegou a recorrente que a conta possuía um cartão de crédito adicional para seu
filho.
Aduz que a realização de gastos do artigo 846, §1o, do RIR/99, aplicado à época
dos fatos geradores, é diferente da responsabilização pelos gastos, e que de fato quem depreendia
pagamento pelos gastos do cartão de crédito adicional seria o Sr. Chistian, conformes
documentos n.o 4 e 5, juntados na impugnação.
Com isso o artigo 121, do CTN, dispõe sobre o sujeito passivo da obrigação:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei”.
Já o artigo 123, dispõe sobre a solidariedade do sujeito passivo, que não se
presume mas decorre de Lei:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Referido dispositivo trata da chamada solidariedade de fato ou solidariedade
paritária, a qual exige que as pessoas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência
do fato gerador.
Com isso, a recorrente passou a assumir os riscos das operações, ao ser titular do
cartão de crédito movimentada por terceiros, e que não houve as comprovações citadas. O fato
do Sr. Chistian, filho da recorrente, possuir relação direta com a operação de realização de gastos
no exterior, onde ocorreu a omissão de renda, assumindo interesse comum no fato gerador da
obrigação tributária, diante das provas carreadas aos autos não foram suficientes para afastar a
sujeição passiva.
A esse respeito, confira-se a lição de Rubens Gomes de Sousa, em sua obra
clássica Compêndio de Legislação Tributária (Edições Financeiras, 3a ed., p. 67):
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, segundo prevê o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das
pessoas não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito
da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo
interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da
situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza
conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato
gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação econômica
com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação por outras palavras
(...) pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio
tributário.
Nesse contexto, poder-se-ia afirmar até que o Sr. Chistian seria responsável
solidário na presente ação. Porém, a fiscalização apurou provas de que a contribuinte no caso é a
recorrente, não havendo provas cabais do envolvimento do filho da recorrente nos fatos
geradores, e que no máxima constata-se possíveis gastos seus, mas que ocorreram em nome e em
conta de titularidade da recorrente, que assumindo os riscos da operação.
Isso porque, o que se observa das movimentações financeiras identificadas é que
as transações foram exatamente entre contas próprias da recorrente, onde indicam a operação
“TED-D”, nos extratos apresentados, e que por sua vez significa “transferência eletrônica
de mesma titularidade”, utilizados para cobrir os custos alegados, afastando a possibilidade de
que seu filho pudesse ter pago por ele mesmo as despesas advindas das operações dos gastos do
cartão de crédito, informado nos autos.
Nesse item a decisão de piso destaca o seguinte:
“(...) Afirma que os recursos para os pagamentos das faturas discriminadas no item 43
da impugnação (fl. 94), realizados na agência 0740 do Banco Itaú, adviriam de saques
da conta mantida pelo Sr. Christian na mesma agência bancária, realizados “na boca do
caixa”.
Todavia, constam dos extratos da conta bancária do Sr. Christian, de fls. 149, 153, 155,
157, 159 e 161, lançamentos com o histórico “SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO”, em
valores não coincidentes e até mesmo inferiores aos das faturas.
Já nos extratos de fls. 151 e 163, constam lançamentos com o histórico “PAGTO
CONTAS COM CARTÃO”, cujos valores são superiores aos das faturas. Assim,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

deveriam ter sido apresentadas as contas pagas, com a autenticação mecânica
sequencial, cujos valores totalizassem a quantia debitada.
Quanto às faturas que teriam sido pagas no BankBoston, discriminadas no item 46
da impugnação (fl. 95), a interessada alega que os respectivos recursos teriam sido
transferidos da conta mantida pelo Sr. Christian no Banco Itaú para a conta por
ele mantida no BankBoston.
No entanto, limita-se a apresentar extratos do Banco Itaú (fls. 166, 168, 170, 172, 174,
176, 178, 180, 182 e 184), onde constam lançamentos com o histórico “AG. TED D”,
em valores e datas não coincidentes com os dos pagamentos das faturas.
Ademais, os extratos da conta sacada não identificam o destino dos recursos e não
foram trazido aos autos os extratos da conta de destino”.
Portanto, não há comprovação cabal de que os pagamentos de cartões de crédito de
responsabilidade da impugnante teriam sido efetuados com valores oriundos de débito
em conta bancária do Sr. Christian”.
Com isso, verifica-se que as transações das contas descritas, ao contrário do que
alega a recorrente, que teria sido feito pelo Sr. Chirstian Keramidas, na verdade foram de contas
de titularidade da própria recorrente, conforme exposto acima, em razão da identificação da
operação ter sido realizada entre contas da contribuinte titular das contas citadas.
CONCLUSÃO
Conclusão vencida sobre a preliminar
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração para sanar erro
material, com efeitos infringentes, do Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.195, 6 de
março de 2020, dar provimento ao Recurso Voluntário, acolhendo-se a nulidade quanto ao
enquadramento legal da autuação, cancelando a exigência fiscal.
Conclusão sobre a votação do mérito
Como restei vencido na matéria de preliminar, passo a votar para acolher os
embargos, de declaração para sanar erro material, sem efeitos infringentes, do Acórdão de
Recurso Voluntário n.o 2301-007.195, 6 de março de 2020, para suprir os vícios apontados, e no
mérito do recurso NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Alfredo Jorge Madeira Rosa –Conselheiro
Em que pese os argumentos do ilustre relator, divirjo de seu entendimento quanto
às alegações preliminares, e me alio ao posicionamento da instância a quo.
A autuada alegou, preliminarmente, em Recurso Voluntário, a nulidade do auto de
infração por erro de fundamentação legal, e afronta ao art. 142 do CTN que teria levado a
cerceamento de defesa.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000876/2011-45

O acórdão recorrido adequadamente atacou a questão, ao destacar que não se
vislumbram os requisitos dispostos no art. 59 do Decreto no70.235/1972, para que seja
reconhecida nulidade do auto de infração. Igualmente não houve prejuízo ou cerceamento de
defesa do contribuinte. Transcrevo abaixo trechos do acórdão recorrido, cujos argumentos acolho
como razão de decidir.
Quanto à arguição de nulidade do lançamento impugnado, observe-se que, de
acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o
processo administrativo fiscal, só se caracteriza a nulidade do lançamento se o ato for
praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a hipótese do inciso II do
mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança apenas os despachos
e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Outras incorreções ou omissões porventura existentes podem ser sanadas, se for
o caso, nos termos do artigo 60 do mesmo diploma legal.
A competência conferida ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para
realizar os lançamentos tributários decorre de expressa previsão legal, nos termos do
artigo 7° da Lei n° 2.354, de 29 de novembro de 1954, do Decreto-lei n° 2.225, de 10 de
janeiro de 1985, do artigo 926 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999) e da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e suas
alterações.
Assim, é o Auditor-Fiscal o agente do Fisco competente para exercer a atividade
de lançamento de tributos federais, não podendo dela se eximir, a menos que decorrido
o prazo estabelecido no artigo 150, § 4o, ou no artigo 173, ambos do Código Tributário
Nacional, conforme o caso.

(...)
No caso concreto, observa-se que o Termo de Verificação de fls. 71 a 73, que
integra o auto de infração, descreve de maneira clara e precisa os procedimentos fiscais
adotados, as verificações efetuadas, as conclusões obtidas e os fundamentos de fato e de
direito em que se apoia a autuação.
Além disso, na peça de defesa de fls. 86 a 109, a contribuinte revela ter
conhecimento pleno da autuação que lhe foi imputada, insurgindo-se não só com
relação às questões preliminares, mas com relação ao seu mérito.
Pelo exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator Designado

Fl. 315
DF CARF MF
Original